Tribunal: STF
Processo: ARE 1367300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – CESSÃO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO – ÔNUS DO CEDENTE – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO – EFETIVO EXERCÍCIO JUNTO AO MUNICÍPIO – DIREITO A AVERBAÇÃO – PAGAMENTO DE PROGRESSÕES HORIZONTAIS, FÉRIAS PRÊMIO E QUINQUÊNIOS – AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA - IMPOSSBILIDADE. - Deve ser reconhecido como efetivo exercício de cargo público prestado junto à Administração Direta Municipal o tempo em que o servidor foi cedido a outro órgão, mas ainda submetido ao cedente. - A determinação de que o tempo laborado junto à Justiça do Trabalho seja computado para todos os fins não enseja o reconhecimento imediato do direito a promoções, progressões, fériasprêmio e outros adicionais, na medida em que compete ao demandando o exame do preenchimento das demais exigências legais. – Se a questão relativa ao preenchimento (ou não) dos pressupostos necessários à concessão dos benefícios pretendidos não foi objeto de efetivo debate feito, a análise do tema acabaria por ampliar indevidamente o objeto da demanda. - Nos termos do inciso II, do § 4º, do artigo 85, do NCPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do §3º, do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Feitas tais considerações, a pretensão autoral deve ser estudada à luz do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte, Lei nº 7.169/96.



    (...)



    Isso porque para a concessão de progressões horizontais, férias prêmio e quinquênios, a legislação do Município de Belo Horizonte exige, além do tempo de efetivo exercício, o preenchimento de outros requisitos.



    Nesse sentido, a determinação de que o tempo laborado junto à Justiça do Trabalho seja computado para todos os fins não enseja, a meu sentir, o reconhecimento imediato do direito a promoções, progressões, férias-prêmio e outros adicionais, na medida em que compete ao demandando o exame do preenchimento das demais exigências legais, o que diz respeito ao próprio mérito do ato administrativo, em relação ao qual não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente